Tribunal: TJPA
Processo: 0803189-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803189-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, da certidão de antecedentes criminais, percebe-se o envolvimento do paciente em crimes anteriores, fato este apto a autorizar a decretação de sua custódia cautelar. Precedentes do STJ.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos da ação penal nº 0800120-67.2021.8.14.0047 (autos de pedido de revogação da prisão preventiva nº 0800135-36.2021.8.14.0047).

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
03.03.2021, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157,
caput,
do CPB
. Postulada a revogação da antedita custódia, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inidônea fundamentação da referida decisão,
a qual foi baseada em afirmações genéricas e na gravidade abstrata do delito,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa, e nos processos criminais a que responde (todos ainda sem sentença condenatória), comparece aos atos processuais sempre que convocado, motivo pelo qual
se mostra mais proporcional
ao caso em tela a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes nos incisos I, IV e V dos arts. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas as supracitadas medidas cautelares diversas da prisão
.

A
liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro,
a quem os autos foram redistribuídos ante o afastamento desta relatora originária, por motivo de gozo de folgas de plantão.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 03.03.2021, prisão esta convertida em custódia preventiva na audiência de custódia ocorrida em 04.03.2021, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Relata que a denúncia foi recebida no dia 24.03.2021. O réu, citado no dia 26.03.2021, apenas a protocolou sua defesa preliminar em 09.04.2021. Foi marcada audiência de instrução e julgamento para a data de 21.05.2021, às 09h30min.

Por fim, informa que a fundamentação da manutenção da custódia preventiva se deu em função das provas da participação do paciente na empreitada delituosa, pela gravidade dos fatos narrados e em face da insubmissão do réu a respeitar a ordem pública, justamente porque da sua certidão de antecedentes e primariedade percebe-se que ostenta vários indicativos de crimes, o que demonstra ser avesso à lei, não tendo, o pleito revogatório, trazido fato novo a ensejar a reapreciação do pedido para liberação do custodiado.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 04.03.2021:

“(...) O Ministério Público, conforme já visto, manifestou-se pela preventiva. Este juízo não desconhece que a prisão preventiva jamais pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito. Se assim não fosse, bastaria o cometimento de crime hediondo para a segregação cautelar. Todavia, se demonstrada a gravidade em concreto, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da medida extrema.
A certidão de antecedentes criminais do acusado indica que o mesmo ostenta registros de ser contumaz na prática crimes, os quais indicam não ser pessoa de boa índole, isso aliado à gravidade do delito em tela se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva, condutas estas que afrontam, no mínimo, a ordem pública e a aplicação da lei, o que atende a outro preceito do art. 312, do CPP
, pois evidente também o periculum in mora. Assim, a decretação da prisão preventiva é a medida mais escorreita para assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. ISTO POSTO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS VINÍCIUS DA SILVA LIMA. (...)”

Em decisão mais recente, de 18.03.2021, por ocasião da análise do pleito de revogação da custódia preventiva, assim asseverou o magistrado
a quo
:

“(...) No caso em comento, há fundados indícios de participação do requerente na ação delituosa grave, qual seja: roubo.

Ademais, o modus operandi do suposto envolvido, se confirmado pela instrução processual, demonstra ação calculada para o cometimento de crime que certamente abala e perturba a comunidade de onde esse fato ocorreu
.

O pedido não traz quaisquer fatos novos que tenham o condão de desnaturar a manutenção da custódia cautelar, nos termos da decisão anterior. Os argumentos são teses que, por ora, não podem prevalecer ante a gravidade dos fatos narrados.

Os argumentos da autoridade policial, bem como as declarações colacionadas aos autos, trazem a lume ação violenta e de ganho fácil, os quais indicam ser o representado pouco recomendável ao convívio social e coloca em risco a ordem pública, pois ele ostenta vários registros de ser contumaz na prática crimes (id. 24157482, auto de prisão em flagrante n° 0800120-67.2021.8.14.0047) que indicam não ser pessoa de boa índole e, sabidamente, fará o que puder para se furtar a responder a persecução penal
.

Além do mais, até mesmo as outras condições pessoais favoráveis como a residência fixa e trabalho fixo, por si só, não ensejam o afastamento da segregação cautelar quando presentes os requisitos à sua decretação aliados aos outros diversos indicativos de crimes imputados ao acusado, como no caso em tela.

É imperioso não esquecer que a finalidade a que se propõe a lei penal é tutelar os interesses de uma sociedade que, contemporaneamente, é solapada com a prática atribuída ao requerente e, não apenas a garantia irrestrita, incondicional, de direitos individuais, a todos assegurados, pelo ordenamento jurídico vigente, no sentido de que a prisão processual, constituindo-se em exceção, enseja a qualquer um responder ao processo em liberdade, sem sopesar os riscos que pode sofrer o tecido social já fragilizado, por condutas iguais às atribuídas ao requerente.

Muito embora considere que no sistema constitucional vigente o princípio da presunção da inocência seja uma das salvaguardas contra o arbítrio, considero presentes nos autos requisitos legais que justificam a custódia. Há relato com indícios de que o requerente é contumaz na prática de crimes, o que coloca em pavor a comunidade em que vive.

O delito atribuído ao requerente, afronta à ordem pública, razões pelos quais se exige a adoção de critérios especiais no que concerne à concessão da liberdade processual, caso contrário poderá novamente por em risco a sociedade, com a reiteração da empreitada delituosa.

Uma vez que contra o acusado ainda persistem os elementos os quais autorizaram a manutenção de sua prisão e, considerando que a instrução processual ainda não foi instaurada e não sofre quaisquer percalços, inclusive no que diz respeito a algum excesso de prazo. Portanto, não há que se falar em revogação da prisão e, tampouco, em liberdade provisória, pois entendo que as demais medidas cautelares se revelam inapropriadas ao caso, tendo em vista a ausência de monitoramento das mesmas e pela gravidade do crime noticiado.

(...)

ISTO POSTO, INDEFIRO O PEDIDO E
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA,
EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(...)”

Da leitura das antedita decisões, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais e com a denúncia (fls. 205/206), na data de 01.03.2021, por volta das 20h10, subtraiu, com o uso da força e violência, a bolsa da vítima Priscila Ribeiro da Costa, com os pertences que estavam em seu interior, como celular e documentos pessoais. Já no dia 03.03.201, foi flagrado em uma loja de equipamentos eletrônicos daquela cidade, tentando desbloquear o aparelho celular roubado da ofendida. Os policiais, ao fazerem buscas na residência do paciente, lá encontraram a bolsa da vítima, juntamente com vários outros aparelhos celulares e um tablet.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a
certidão de antecedentes criminais do paciente às fls. 54, ele responde a diversos processos criminais, o que só em a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE ILEGALIDADE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. INVASÃO DE CASA HABITADA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, é vedada a esta Corte a apreciação da tese defensiva de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pois tal matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem. 2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação, já que a Paciente teria envolvimento "em crime de roubo [...] supostamente praticado com pluralidade de agentes, invasão de casa habitada e mediante o emprego de violência física contra a vítima, que além do prejuízo material e emocional, também teria experimentado ferimentos", o que denota a gravidade concreta dos fatos. 3. A prisão provisória também se encontra justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que a própria Paciente admitiu "ter 'várias' outras passagens policiais pelo mesmo motivo, inclusive já tendo sido internada na Fundação CASA quando adolescente". 4.
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.
5. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, denegada a ordem. Concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar que a prisão preventiva da Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (STJ - HC 499.636/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2021